Tribunal: TJMT
Processo: 1013889-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013889-60.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[AGNALDO DOS SANTOS - CPF: 030.006.421-70 (VÍTIMA), EMERSON DE BRUM - CPF: 018.222.961-02 (APELANTE), HAILTON VIANA DE PAULA - CPF: 040.998.411-62 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EMERSON DE BRUM - CPF: 018.222.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO E A PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DELAÇÃO DO CORRÉU – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PLEITO SUBSIDIÁRIO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO APRESENTADA PELA DEFESA EM PRIMEIRO GRAU – AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA – DESCABIMENTO –

ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Somente se justifica a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, quando o veredicto for manifestamente incompatível com a prova dos autos. Destarte, não se afigura possível tal medida quando a condenação se fundamenta em robustos elementos de convicção que apontam o réu como o autor do delito de homicídio qualificado.

O reconhecimento da participação de menor importância em segundo grau, sem que tenha sido objeto de quesitação, encontra óbice por importar em ofensa à soberania dos veredictos.

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Hailton Viana de Paula
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 8189-61.2008.811.0015, código 101185, pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente sustenta que o veredicto não se encontra em harmonia com a prova dos autos, com relação à autoria do crime, pleiteando, portanto, a anulação do julgamento, a fim de que um novo seja realizado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância e o aumento da fração redutora da tentativa (Id. n. 15716980 e 15716981).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 15716982 e 15716983).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 21739490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020